Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-39.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001681-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ALP AGRICOLA LTDA - CNPJ: 27.562.331/0001-71 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 678 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para suspender a Reintegração de Posse de imóvel rural em Cumprimento de Sentença se não há prova suficiente do arguido direito de propriedade sobre os grãos plantados e em desenvolvimento no local.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que não atribui efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro e manteve a Reintegração de Posse da Fazenda Santa Adélia.

A agravante alega que a agravada deu início ao Cumprimento de Sentença proferida contra Márcio César Pacheco e Silvana Marina Bereny Pacheco, buscando a restituição da posse das terras mencionadas.

Aduz que firmou com o Márcio duas Cédulas de Produto Rural e que tem interesse no feito porque há plantação no local.

Argumenta que a agravada anuiu com essas CPRs, que devem ser cumpridas em 2022.

Afirma que não agiu de má-fé ao firmar esses títulos com o agricultor, e que tem direito à lavoura ali cultivada.

Pontua que, se cumprida a medida liminar, terá grande prejuízo devido ao investimento em milho e soja, cuja colheita se encerrará no próximo mês de julho.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID n. 117306486).

Contraminuta apresentada (ID n. 118057988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Na hipótese em análise, por se tratar da pretensão de conferir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, incumbe à agravante provar seu domínio ou posse para que tal medida seja deferida liminarmente (art. 678 do CPC).

Nestes autos não se verifica a presença de nenhum dos requisitos legais acima indicados.

A sentença que determinou a Reintegração de Posse à agravada é de
17 de março de 2020
(processo n.
1000396-83.2019.8.11.0010
) e as CPRs n. 135 e 146 foram celebradas entre Márcio César e Silvana Marina Bereny Pacheco e a agravante respectivamente em
27 de fevereiro
e
29 de abril de 2021
.

Em nenhum desses documentos se verifica a arguida anuência da agravada (art. 373, inciso I, do CPC), além de a matrícula da Fazenda Santa Adélia indicar claramente sua alienação fiduciária em favor da agravada desde
05 de janeiro de 2016
.

No registro cartorário das terras com 77,8198ha em Jaciara nada consta sobre dação de seus frutos ou pertenças em garantia pignoratícia à agravante.

Por essa mesma razão não se vislumbra a urgência arguida, visto que, a eventual procedência dos pedidos iniciais da autora viabilizará a busca pelos grãos a serem colhidos entre
junho e julho de 2022
ou a compensação por perdas e danos, sem que o legítimo proprietário do imóvel continue privado de sua posse.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil
.
Se não verificados, em princípio, prova segura e apta a sustentar a suspensão da demanda executiva da qual se originou a constrição, sobretudo acerca da propriedade, pela agravante, sobre a soja arrestada, é caso de manter o indeferimento da concessão da tutela de urgência
.
(TJ/MT, N.U 1013854-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021, se destaques no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022